Tribunal: TJBA
Processo: 8055442-30.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055442-30.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARCOS DA CRUZ DA SILVA e outros Advogado(s): MADALENA PEREIRA DA SILVA, AILTON SANTOS DA SILVA, EDUARDO SANTOS DE MATOS APELADO: ANDRE LUIS DA CRUZ Advogado(s): APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL INTEGRANTE DE HERANÇA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOBSERVÂNCIA. REPERCUSSÃO NA ESFERA JURÍDICA DOS SUCESSORES. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSOS PREJUDICADOS. SENTENÇA ANULADA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, JULGAR PREJUDICADOS OS RECURSOS e, de ofício, ANULAR A SENTENÇA, pelos motivos expostos no voto do Relator.